Tribunal: TJDFT
Processo: 0700395-79.2024.8.07.0020
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-09-13
Data de publicação: 2024-09-30

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE CIRURGIA PLÁSTICA NA MODALIDADE COMPRA PROGRAMADA. RESCISÃO PELA CONSUMIDORA. CLÁUSULA PENAL DE 30%. EXCESSO. REDUÇÃO PARA 10%. POSSIBILIDADE.
1. A recorrente não comprovou que a consumidora teria utilizado algum de seus serviços, a despeito do ônus que lhe cabia conforme o art. 373, inciso II, do Código de Processo Civil. Assim, a retenção de 30% do valor pago, independentemente de condição ou de comprovação de quais serviços teriam sido utilizados pela consumidora é, de fato, abusiva, tendo sido corretamente reduzida para 10%, conforme a jurisprudência (Precedente: Acórdão no 998988 – 1a Turma Recursal).
2. Recurso CONHECIDO e DESPROVIDO. Condenada a recorrente ao pagamento das custas (art. 55 da Lei no 9.099/95). Sem condenação em honorários. Decisão proferida na forma do art. 46 da Lei no 9.099/1995, servindo a ementa como acórdão.